Tribunal: TJMT
Processo: 1117485-24.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1117485-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JANETE DA SILVA GREGORIO - CPF: 175.590.301-49 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA QUALIFICADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação

cível

interposta

por

JANETE DA SILVA GREGORIO

em
face de
BANCO SAFRA S.A.
, contra
sentença
da 9ª Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá/MT
que
,
em

ação
de
produção

antecipada
de
provas
,
reconheceu

como

satisfeita a obrigação de exibição documental relativa a contrato de empréstimo

consignado
,
afastando
a
alegação
de
resistência

injustificada
e
deixando
de
condenar
o
réu

ao

pagamento
integral de
custas
e
honorários
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

três

questões

em

discussão
: (
i
)
definir
se a
exibição
documental
realizada
pela
instituição

financeira

foi

suficiente
para
atender
à
finalidade
da
ação
; (ii)
estabelecer
se a
ausência
de
determinados

documentos

enseja
a
aplicação
da
presunção
do art. 400 do CPC e
configura

cerceamento
de
defesa
; (iii)
determinar
se
há

resistência

qualificada

apta
a
justificar
a
condenação
do
réu

nos

ônus

sucumbenciais

pelo

princípio
da
causalidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
ação
de
produção

antecipada
de
provas

possui

natureza
instrumental e se
destina
à
obtenção
de
elementos

probatórios
,
não

sendo

adequada
para
análise

aprofundada
do
mérito
da
relação

jurídica

subjacente
.

A

instituição

financeira

apresenta

os

documentos

contratuais
e
acessórios

suficientes
para
atender
à
finalidade

probatória
da
demanda
,
incluindo

instrumentos

contratuais
e
extratos

relacionados
.

O
inconformismo
da
parte

autora

quanto
à
robustez

probatória
dos
documentos

não

descaracteriza
o
cumprimento
da
obrigação
de
exibição
.

Eventuais

alegações
de
fraude
,
vícios
de
consentimento

ou

abusividade

contratual

devem
ser
discutidas

em

ação

cognitiva

própria
, com
ampla

dilação

probatória
.

A

ausência
de
determinados

documentos

não

configura
,
por

si

só
,
cerceamento
de
defesa
,
especialmente

quando

disponíveis

por
outros
meios

acessíveis
à
parte

interessada
.

A
presunção
do art.
400 do
CPC
não

incide

quando

há

apresentação

substancial
dos
documentos

solicitados
.

A
condenação

em

honorários

advocatícios

em

ação
de
exibição
de
documentos

exige

demonstração
de
resistência

qualificada
, o
que

não
se
verifica

quando

os

documentos

são

apresentados

na

primeira

oportunidade
processual.

A
mera

notificação extrajudicial desacompanhada de prova de recusa formal não

caracteriza

resistência

apta

a

ensejar

sucumbência
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
:

A

apresentação

substancial
dos
documentos

solicitados

em

ação
de
produção

antecipada
de
provas

satisfaz

a

obrigação
de
exibição
.

A

inadequação

ou

insuficiência

probatória
dos
documentos

não

autoriza

a

aplicação

automática
da
presunção
do art. 400 do CPC.

A
condenação

em

honorários

advocatícios

depende
da
demonstração
de
resistência

qualificada
da
parte

requerida
.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 396 a 404 e 400.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt
no AREsp n. 1.763.809/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.05.2021; STJ,
AgInt
no
REsp
2143829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 19.08.2024; TJ-MT,
Apelação

Cível
n. 1008306-58.2025.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 12.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1117485-24.2025.8.11.0041

APELANTE:
JANETE DA SILVA GREGORIO

APELADO:
BANCO SAFRA S.A

RELATÓRIO

Eminentes
Pares:

Trata
-se de
recurso
de
Apelação

interposto

por
JANETE DA SILVA GREGORIO, com o
fito
de
reformar
a r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 9ª Vara
Cível
da Comarca de Cuiabá/MT,
que
,
nos
autos da
Ação
de
Produção

Antecipada
de
Provas
,

ajuizada

em
face do BANCO SAFRA S.A.,
julgou

satisfeita
a
obrigação
de
exibição
documental,
reconhecendo

como

suficientes

os

documentos

apresentados
pela
instituição

financeira
, e
deixando
de
condenar
o
réu

em

custas
e
honorários
.

Para tanto,
a

apelante

sustenta
,
em

síntese
,
que

a

instituição

financeira

não

cumpriu

integralmente

a

ordem
judicial de
exibição
,
uma

vez

que

deixou
de
apresentar

documentos

essenciais
, tais
como
o
contrato

devidamente

assinado
,
comprovante
de
liberação
do
crédito
,
extrato

evolutivo
da
dívida
,
termo
de
averbação
junto
ao
INSS e
registros

técnicos
da
contratação
.

Aduz

que

a

apresentação

parcial
equivale
a

não

exibição
,
devendo

incidir
a
presunção
do art.
400 do
CPC.

Argumenta,
ainda
,
a

ocorrência
de
cerceamento
de
defesa
,
porquanto

a

ausência
de
documentos

inviabilizou

a

adequada

análise
da
controvérsia
.

Sustenta
,
ademais
, a
necessidade
de
reforma
dos
ônus

sucumbenciais
à luz do
princípio
da
causalidade
,
afirmando

que

a

instituição

financeira

deu
causa
ao

ajuizamento
da
demanda

ao

não

fornecer

administrativamente
a
documentação
.

Ao final,
pugna

pelo

provimento
do
recurso
para
que

seja

reconhecida
a
não

satisfação
da
obrigação
de
exibição
, com
determinação
de
apresentação
integral dos
documentos

ou

aplicação
da
presunção
legal,
bem

como
a
condenação
do banco
ao

pagamento
integral das
custas
e
honorários

advocatícios
.

Houve

apresentação
de
contrarrazões
,
pugnando

pelo

desprovimento
do
recurso

interposto
(Id.362627976).

A

apelante
é
beneficiária
da
justiça

gratuita

deferida

nos
autos de
origem
,
portanto
,
dispensa
-se o
preparo
(Id.363491388).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes
Pares:

O
presente

recurso

submete
à
apreciação
da
controvérsia

acerca
da
alegada

insuficiência
da
exibição
documental
realizada
pela
instituição

financeira

em

sede
de
ação
de
produção

antecipada
de
provas
,
bem

como

sobre
a
consequente

incidência
da
presunção

prevista
no art. 400 do Código de
Processo
Civil, a
ocorrência
de
cerceamento
de
defesa
e a
adequada

distribuição
dos
ônus

sucumbenciais
à luz do
princípio
da
causalidade
.

Trata
-se de
ação
de
produção

antecipada
de
provas

ajuizada

por
JANETE DA SILVA GREGORIO
em
face do BANCO SAFRA S.A.,
por

meio
da qual a
autora

pretendeu

obter
a
exibição
integral da
documentação

relativa
a
contrato
de
empréstimo

consignado

que

estaria

gerando

descontos

em

seu

benefício

previdenciário
,
sustentando
a
ausência
de
disponibilização

administrativa
dos
documentos

essenciais
à
verificação
da
regularidade
da
contratação
.

Segundo
narra

a

inicial
, a
parte

autora

buscava

acesso

ao

instrumento

contratual
,
ao

comprovante
de
liberação
do
crédito
,
ao

extrato

evolutivo
da
dívida
,
ao

termo
de
averbação
junto
ao
INSS e
aos

registros

técnicos
da
contratação
,
reputando
tais
elementos

indispensáveis
à
elucidação
da
relação

jurídica

subjacente
.

O juízo de origem, após determinar a exibição documental, concluiu que a instituição financeira apresentou documentos suficientes à finalidade probatória da demanda, reconhecendo como satisfeita a obrigação e, por conseguinte, afastando a tese de resistência injustificada, o que culminou no rateio das custas processuais e na compensação dos honorários advocatícios.

Ademais, ao apreciar os embargos de declaração opostos pela autora, o magistrado singular reiterou a inexistência de vícios no
decisum,
consignando que os documentos juntados abrangiam o contrato nº 000016 809792 e os elementos acessórios da contratação, reputando adequada a formação do convencimento judicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a exibição promovida pela instituição financeira foi incompleta, porquanto não contemplou documentos essenciais à comprovação da regularidade da contratação, o que, a seu ver, impede o reconhecimento do cumprimento da obrigação e atrai a incidência da presunção de veracidade prevista no art. 400 do CPC.

Aduz
,
ainda
,
que

a

ausência

desses

elementos

configurou

cerceamento
de
defesa
,
na

medida

em

que

inviabilizou
a plena
demonstração
de
suas

alegações
,
além
de
pugnar
pela
reforma
do
capítulo

sucumbencial
, sob o
argumento
de
que
o banco
recorrido

deu
causa
ao

ajuizamento
da
demanda

ao

não

fornecer

administrativamente
a
documentação
solicitada
.

Passa-
se
à

análise
do
mérito
.

Inicialmente, importa destacar que, e
mbora a parte tenha atribuído à demanda a denominação de “ação de produção antecipada de provas”, a análise dos fundamentos deduzidos na petição inicial
evidencia
que a pretensão veiculada não se amolda à finalidade típica desse instituto, conduzindo à conclusão de que, em realidade, cuida-se de ação de exibição de documentos.

E, como cediço, a

ação
de
exibição
de
documentos

ou

coisas
,
prevista

nos

arts
. 396 a
404 do
Código de
Processo
Civil,
possui

natureza
instrumental,
destinando
-se à
obtenção
de
documento

necessário
à
formação
de
lastro

probatório
para eventual
demanda

futura
. Não se
trata
,
em

regra
, de
procedimento

vocacionado
à
resolução
de
controvérsia
material.

No caso, c
onstata
-se
que

a

instituição

financeira

acostou

aos
autos
a

integralidade
dos
documentos

atinentes

aos

contratos

indicados

na

petição

inicial
,
contemplando
não
apenas

os

instrumentos

contratuais

principais
, mas
também

os

documentos

acessórios

que

integram
o
procedimento
de
formalização
(ids. 362627963 e
seguintes
),
além
de
extratos

bancários
,
circunstância

que
,
em

substância
,
atende

ao

objeto
da
presente

demanda
,
consistente

na

exibição
de
documentos

comuns

às
partes e
necessários

ao

esclarecimento
da
relação

jurídica

estabelecida
.

Logo, o
simples
inconformismo
da
parte

autora

quanto
à
aptidão

ou

robustez

probatória
dos
documentos

apresentados
para
demonstrar
a
higidez
da
contratação

não

afasta
o
fato
de
que

os

instrumentos

contratuais
e o
respectivo
conjunto documental
foram

efetivamente

disponibilizados
, o
que
se
revela

suficiente
para o
atendimento
da
pretensão

exibitória

formulada

na
exordial.

Assim, e
ventuais insurgências relacionadas à existência de vícios de consentimento, autenticidade dos documentos, fraude ou abusividade de encargos contratuais devem ser deduzidas em ação cognitiva própria, na qual
será
possível a ampla dilação probatória e o exame aprofundado do mérito da relação obrigacional, não se mostrando adequado, nesta sede de
exibição de documentos
, avançar sobre a validade dos contratos.

Nesse
contexto
,
revela
-se
imperioso

reconhecer

que
a
parte

requerida

satisfez
, de forma
adequada
e
suficiente
,
a

obrigação
de
exibição
dos
documentos

postulados
,
notadamente

aqueles

necessários
à eventual
propositura
de
futura

ação
revisional.

Ademais
,
cumpre
registrar
novamente

que

a

averbação
de
empréstimos

consignados
junto
ao
INSS é
operacionalizada
pela
Dataprev
,
empresa

pública

responsável
pela
gestão
das
informações

previdenciárias
,
sendo

tal

procedimento o meio de formalização e registro do contrato para viabilizar o desconto

direto
das
parcelas
no
benefício
do
segurado
.

No
que

concerne

aos

demais

documentos

indicados
pela
apelante

como

não

apresentados
,
verifica
-se
que
se
tratam
de
informações

que

podem
ser
obtidas

diretamente
pela
própria

interessada
,
por

meios

ordinários
e
acessíveis
,
não
se
revelando

necessária

a

imposição
judicial à
instituição

financeira
,
sobretudo

quando

ausente

demonstração
de
impedimento

concreto

ao

seu

acesso
.

Por
fim
,
verifica
-se
que

a

instituição

financeira

apresentou

os

documentos

em

observância

ao

princípio
da
cooperação
processual, de forma
suficiente

ao

atendimento
da
finalidade

desta

demanda
,
não

cabendo
,
neste

momento
processual,
proceder
à
valoração
de
seu

conteúdo

probatório
.

A
condenação

em

honorários

advocatícios
,
nessa

hipótese
,
constitui

medida

excepcional
,
condicionada
à
demonstração
de
resistência

qualificada
da
parte

requerida
, o
que

não

ocorreu
no
presente

caso
.

O Superior Tribunal de Justiça
admite
a
condenação

em

honorários

quando

demonstrado

requerimento

administrativo

prévio
e
resistência

qualificada
da
parte

requerida
.
A

ausência
de
qualquer

desses

elementos

não

autoriza
a
condenação

em

sucumbência
.

Nesse
sentido
:

“(...)
Somente

haverá

condenação

ao

pagamento
dos
honorários

sucumbenciais

quando
,
nas

ações
de
produção

antecipada
de
prova
, for
demonstrada
a
resistência
da
parte

ré
à
exibição
dos
documentos

solicitados
, o
que

não
se
observa
no
caso

concreto
(
AgInt
no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
11/5/2021, DJe de 14/5/2021). 2.
Agravo

interno

desprovido
.”
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2143829 SC 2024/0172342-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
: DJe 22/08/2024).

No
caso

concreto
,
a

autora
, ora
apelante
,
ajuizou

ação
de
exibição
de
documentos
com o
objetivo
de
obter

cópia
de
contratos
de
empréstimo

consignado

celebrados
com
a

instituição

financeira
, a
fim
de
instruir
eventual
demanda

futura
(Id.362627930).

Outrossim
,
denota
-se
que

o

apelante

formulou

notificação
extrajudicial (Id. 362627939) para
obtenção
dos
contratos
.
Contudo
,
não
se
verifica

nos
autos
prova
de
recusa

expressa
do banco,
tampouco

negativa
formal
ou

inércia

qualificada

após

notificação

idônea

apta
a
caracterizar

resistência

injustificada
.

Por outro
lado
,
os

documentos

foram

apresentados

na

primeira

manifestação
processual da
instituição

financeira
,
sem

necessidade
de
determinação

coercitiva

adicional
.
Não

houve

fixação
de
multa
,
incidente
de
cumprimento

ou

qualquer

medida

executiva

voltada
à
obtenção
da
prova
.

Nesse
contexto
,
a

atuação
do
apelado

limitou
-se
ao

atendimento

imediato
da
ordem
judicial, o
que

afasta
a
caracterização
de
resistência
processual
qualificada
.

A
mera

alegação de notificação extrajudicial, desacompanhada de prova de negativa formal ou

recusa

expressa
,
não

caracteriza

resistência

qualificada

nem

transforma
o
procedimento
instrumental
em

lide

contenciosa
.

Nessa
linha
,
esta
C. Câmara
já
se
posicionou
:

“(...) A
condenação

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios

em

ação
de
exibição
de
documentos

exige
a
comprovação
de
pretensão

resistida

na
via judicial.
A

apresentação
dos
documentos
pela
parte

requerida

juntamente
com a
contestação

afasta
a
configuração
de
resistência
e impede a
condenação

em

ônus

sucumbenciais
.(...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10083065820258110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de
Julgamento
: 12/11/2025, Quarta Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 12/11/2025).

Assim, a
condenação

em

honorários

constitui

medida

excepcional
,
condicionada
à
demonstração

inequívoca
de
resistência
judicial
qualificada
.

Na
hipótese
,
co
mo

dito
,
não
se
constatou

negativa
formal,
inércia
processual
ou

descumprimento
de
ordem
judicial
aptos
a
caracterizar

comportamento

contencioso
da
parte

requerida
.

Portanto
, a simples
ausência
de
atendimento

administrativo
,
desacompanhada
de
recusa

expressa

ou

obstáculo
processual,
não

transforma
o
procedimento
instrumental
em

lide

propriamente
dita,
nem

autoriza

a

aplicação
do
princípio
da
causalidade
para fins de
imposição
de
ônus

sucumbenciais
.

Ante o
exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao

recurso
,
mantendo
-se
integralmente
a
sentença
.

Sem
majoração
de
honorários

recursais
, pois
inexiste

fixação

na

origem
.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026